Tribunal: STF
Processo: Rcl 72693
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados - EPP e José Wanderley Oliveira Gomes em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A reclamação foi ajuizada nesta Corte em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, ao dar parcial provimento ao agravo interno da decisão que indeferiu pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 1048911-55.2023.4.01.0000, teria desafiado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 528.



    Requer-se, em síntese, a cassação da decisão exarada no agravo de instrumento nº 1048911-55.2023.4.01.0000, “para determinar o desbloqueio e pagamento de 20% do valor total do precatório em favor do contratado (ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, INSCRITA NA OAB-BA, SOB Nº. 1302 E CNPJ 06074001/0001-67) ou em nome do contratado (JOSÉ WANDERLEY OLIVEIRA GOMES” (eDOC 1, p. 23).



    Em 14.10.2024, neguei seguimento à reclamação assentando a ausência de pertinência temática entre a decisão reclamada e a decisão paradigma invocada (eDOC 18).



    Irresignada, as partes reclamantes interpuseram o presente agravo regimental, requerendo, em suma, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a reclamação, bem como cassada a decisão reclamada.



    Em 1º.12.2024, a parte agravante José Wanderley Oliveira Gomes, mediante a Petição 158260/2024, informa a ocorrência do “julgamento de mérito do agravo de instrumento nº. 1048911-55.2023.4.01.0000”, trazendo aos autos o seu inteiro teor e pugnando pela procedência da reclamação, a fim de que seja determinado o pagamento dos honorários contratuais realizados em sem nome (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso revela-se prejudicado.



    Constata-se que por meio da presente reclamação busca-se a cassação de acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual não mais subsiste, tendo em vista o julgamento do mérito do recurso em que proferido.



    Eis os fundamentos do acórdão reclamado, proferido em sede de agravo interno à decisão que, em parte, manteve a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (eDOC 14, p. 7):



    “5. O agravante requer no presente agravo interno o conhecimento integral da liminar, tendo em vista a verossimilhança da alegação. 



    6. Na espécie, vislumbra-se o fumus boni juris e o periculum in mora, pois a urgência se qualifica pela existência de um valor depositado, mas que não foi destacado, ou seja, pode ser realmente objeto de levantamento na sua integralidade pelo município 



    7. Com relação ao papel da Procuradoria municipal na anterior ação de cobrança, anota-se que o julgamento de mérito do agravo de instrumento caracteriza a fase procedimental adequada para aquilatar melhor a respectiva efetividade e a aplicação do art. 85, §3º e os seus incisos. 



    8. Desse modo, em havendo decisões reiteradas e vinculativas exaradas pelos tribunais superiores, é devido o pagamento dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais com juros de mora provenientes da condenação, cujo destaque há de incidir tão somente sobre tais verbas.



    9. Nesse contexto, considerando o fumus boni juris e o periculum in mora e a natureza desta decisão, é necessária a manutenção de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários contratuais na conta judicial. No entanto, com relação ao seu levantamento, este será objeto de análise quando do julgamento do mérito deste recurso. 10. Agravo interno parcialmente provido.”



    No entanto, conforme noticiado pela parte agravante, o Agravo de Instrumento no qual proferida a decisão reclamada teve o seu mérito apreciado na Sessão Virtual de 18 a 24.11.2024, sendo parcialmente provido nos termos da seguinte ementa (eDOC 33, p. 9):



    “E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O MUNICÍPIO E O ADVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Assegurada a manutenção de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários contratuais na conta judicial, no termos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do agravo interno, verifica-se, da análise dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001070-26.2015.4.01.3310, que o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios foi firmado entre o Município de Porto Seguro - BA e o advogado José Wanderley Oliveira Gomes (ID 1001790290 - Pág. 119, fl. 126 dos autos do processo nº 0001070-26.2015.4.01.3310)



    2. Considerando que o contrato previu expressamente que "(...) a prestação de serviços ora contratada não poderá ser atribuída ao seu corpo jurídico mas tão somente ao advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, em razão de sua notória especialização e singularidade dos serviços que serão prestados" (ID 1001790290 - Pág. 119, dos autos do processo de origem), bem como que, em face do processado no cumprimento de sentença, o advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES permanece como mandatário formalmente constituído (não se vislumbra nos autos notícia em contrário), é de se determinar seja assegurada a manutenção de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários advocatícios contratuais depositados em conta judicial.



    3. Não obstante o pedido tenha sido efetuado em nome da ADVOCACIA WANDERLEY GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é de se observar o conteúdo do contrato de prestação de serviços, além do fato de que, da análise dos autos do processo de Cumprimento de Sentença, vê-se a existência de peças processuais que foram subscritas pelo próprio advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, inclusive o próprio pedido de Cumprimento de Sentença, este em conjunto com o advogado Henrique Tanajura (ID 150439886 - Págs. 1/15 - fls. 270/283 dos autos digitais).



    4. Logo, é de se determinar seja mantido o destaque de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários advocatícios contratuais, em nome do advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, depositados em conta judicial, ficando, todavia, ressalvado que o acima referido destaque dos valores pertinentes aos honorários advocatícios contratuais deverá recair sobre os juros de mora originários da condenação.



    5. Agravo de instrumento parcialmente provido.“ (Grifei)



     



    Assim, diante da superveniência de acórdão referido, pelo qual foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento, assegurando ao advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, parte ora agravante, os depósitos em conta judicial, dos valores correspondentes aos destaques em questão, constata-se o prejuízo da presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto e, consequentemente, a ausência de interesse recursal da parte agravante, uma vez que não mais subsiste o acórdão reclamado cuja cassação se pretendia mediante a presente reclamação, além de ter sido satisfeita a pretenção das partes reclamantes relativamente à pretensão de ver garantido o direito de percepção dos destaque de 20% (vinte por cento) referentes aos honorários advocatícios contratuais, em nome do advogado JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, os quais serão depositados em conta judicial nos termos da decisão de mérito então proferida.



    Por fim, tendo em vista a argumentação constante da Petição 158260/2024, no sentido de que seja julgada procedente a reclamação para que seja determinado o “pagamento [d]os honorários contratuais realizados desde 2005 em nome do reclamante” (eDOC 32, p. 5), rejeito o que requerido, uma vez que a reclamação constitucional somente se revela cabível nos estritos limites da legislação de regência, qual seja, as hipóteses elencadas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, com a disciplina constante do art. 988 do CPC, não se revelando instrumento adequado à viabilização da pretensão de pagamento pretendido.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inadmissível o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação outra, devendo a parte interessada, a fim de alcançar a garantida do direito pleiteado, valer-se dos meios e instrumentos disponíveis na legislação processual pertinente. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 849, 1.779 e 3.715 e Tema nº 157 da Repercussão Geral. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Artigo 103-A, caput e § 3º, da CF/88. Hipótese restrita a contrariedade de súmula vinculante. Sucedâneo de meios judiciais próprios de impugnação. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88), a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial. Precedentes.2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 64557 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-04-2024, PUBLIC 20-05-2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - No caso em análise, no acórdão do tribunal de origem, atacado pelo recurso extraordinário, foi demonstrado suficientemente que a contratação por tempo determinado era indispensável e foi autorizada pela Lei nº 1.636/2006, do Município de Icém/SP, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 63608 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    Ante o exposto, julgo prejudicado a presente recurso de agravo, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente